Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIVERSAS PESQUISAS JUDICIAIS REALIZADAS. DÉBITO AINDA NÃO ADIMPLIDO. CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. 1.1. Nesta sede, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a reiteração de ordens judiciais de pesquisas de bens via sistema SISBAJUD.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança, em que a parte agravante pretende receber o valor de R$ 110.349,34, referente à contratação de crédito em conta corrente, em 31/7/2020, denominado “Giro Solução Parcelado”. 2.1. Diversas pesquisas judiciais foram realizadas, contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida. A última diligência junto ao sistema SISBAJUD foi realizada em 14/11/2023, porém sem êxito.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.2. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 3.3. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante. 3.4. Jurisprudência: “(...) 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. (...)” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 3.5. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta ao sistema SISBAJUD.
4. Recurso provido.